Tribunal: STF
Processo: RE 556397
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. 3. Inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.